Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-04.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Exercício arbitrário das próprias razões, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO DE JESUS - CPF: 005.772.021-54 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE DANO
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$
404
,00 (
QUATROCENTOS E QUATRO

REAIS) – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso, da parte dele, de cumprimento das obrigações processuais que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não
tem
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Eduardo de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Colhe-se
desta impetração
que

o

paciente foi preso em flagrante no dia

15

de

janeiro de 2022, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante

n.

1000247-44.2022.8.11.0055
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de dano qualificado e exercício arbitrário das próprias razões, capitulados nos
arts
. 163, parágrafo único e 345 do Código Penal
;
cuja custódia foi homologada
, tendo sido c
oncedida
sua
liberdade provisória

mediante o pagamento de fiança arbitrada no importe de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), conforme decisão prolatada no dia 16 de janeiro de2022.

Sustenta
a
impetrante que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que

“
não tem condições de financeiras para arcar com as despesas de um advogado, nem, tampouco, recolher a fiança arbitrada pela autoridade policial, sendo que tal valor foi reduzido pela autoridade coatora para valor de todo o dinheiro disponível que possui, entretanto não lhe é possibilitado a liberdade porque o dinheiro está em sua residência e não possui ninguém para ir buscar
”
.

Assevera

que
o
paciente
está
recolhido em razão do não pagamento de fiança,
cujo valor
não se nega a pagar, contudo não lhe foi possibilitado condições de fazê-lo,
circunstâncias, essas,
que faz
em
com que
ele
continue preso mesmo estando ausentes os requisitos da
custódia
preventiva
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
115013495
, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
115412953
, trazendo a transcrição da decisão invectivada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
115651983
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, o impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, por parte deste, de recolher a fiança arbitrada
pela autoridade
judicial
no
importe de R$ 404
,00 (
quatrocentos e quatro
reais),
porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
. E, o magistrado, ao homologar o flagrante, condicionou sua soltura ao pagamento da citada fiança, conforme se infere da decisão abaixo reproduzida:

[...]
“Vistos em plantão. HOMOLOGO o flagrante, uma vez que formal e substancialmente perfeito. No ponto, é cediço que com a vigência da Lei n. 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso
a
processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do
flagranteado
. Pois bem. Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso I, e 345 do Código Penal. Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP. Com efeito, o

primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus
bonissi
delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas nas declarações dos policiais militares Sidney
Brolezi
do Nascimento (Id. 73707672) e Hilton Inácio da Silva (Id. 73707673) que efetuaram a prisão em flagrante, no boletim de ocorrência (Id. 73707670) e nas imagens juntadas nos
Id’s
. 7370768 2 a 73707685. Nessa esteira, o “fumus
bonissi
delicti” mostra -se evidenciado. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum
libertatis
”, ou seja, é o perigo da permanência do
flagranteado
em liberdade.
Dentro desse quadro, não estão presentes, neste momento, os requisitos da prisão preventiva, haja vista que o artigo 313 do CPP estabelece que
: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos ; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto -Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ; IV - (revogado). § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” (negrito nosso)
Em suma: o ordenamento jurídico, em casos como o visualizado nos autos, simplesmente veda a aplicação da prisão cautelar, haja vista que não se trata de pessoa reincidente em crime doloso, a pena máxima cominada ao caso não é superior a 04 anos e, por fim, também não se trata de caso de violência doméstica. Veja que, ao final, pelas condições pessoais e pela pena prevista, jamais será aplicado regime que prive a sua liberdade, de modo que, por proporcionalidade, agora não poderá ser privado
, a exemplo do que já se decidiu: “HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. A reaproximação consentida do paciente, apesar de não obstar o prosseguimento da ação penal, afasta a presunção de que a vítima estaria ameaçada. “A eventual condenação do paciente em delitos de tentativa de lesão corporal e de ameaça ensejará a fixação de regime menos gravoso do que a prisão, o que autoriza a concessão da ordem liberatória, em obediência ao
principio
da homogeneidade
4 .
” (TJMT, HC nº 58743/2010) (TJMT - HC, 51912/2013, DES.MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da publicação no DJE 04/09/2013) (negrito nosso)
A propósito, como o caso judicializado não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 313 do CPP, a liberdade é medida de rigor
. No entanto, conforme se extrai dos antecedentes criminais do
flagranteado
ora juntados, o envolvimento do referido em suposta prática de ato violento não é inusitado, o que merece uma cautela mais acentuada, de modo que a fiança se mostra salutar.
Posto isso, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA em favor de EDUARDO DE JESUS devidamente qualificado nos autos, com fulcro no artigo 310, inciso III, c/c o art. 321 e seguintes do Código de Processo Penal. ARBITRO a fiança em R$ 404,00, na forma do art. 325, inciso I, do CPP, c/c o §1º, inciso II, do mesmo dispositivo, ficando o
flagranteado
devidamente advertido que, uma vez tomada por termo a fiança, o mesmo ficará obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais, bem como que não poderá mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 08 (oito) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado, sob pena de quebramento da fiança e decretação de sua prisão preventiva. Sem prejuízo, como também medida cautelar diversa da prisão, PROÍBO o
flagranteado
de se aproximar e/ou de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, bem como CONDICIONO à devolução, no prazo de 08 dias, do valor subtraído à ofendida, o que se fará pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
. Após o recolhimento da fiança, LAVRE -SE o termo de fiança e, nessa hipótese, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE COMO Alvará de Soltura para colocar EDUARDO DE JESUS, em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, oportunidade em que deverá, ainda, ser alertado sobre a necessidade de cumprir as medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima. COMUNIQUE -SE a ofendida, na forma do artigo 201, § 2º, do CPP, sobre a expedição do alvará de soltura, alertando-a de que deverá informar imediatamente à autoridade policial eventual conduta de EDUARDO DE JESUS, que possa implicar risco à sua integridade física e psicológica ou qualquer fato desconhecido até o momento que possa implicar modificação da decisão ora adotada. COMUNIQUE 5 -SE, ainda, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra, nos Autos n. 59 -44.2017.811.0055, acerca da prisão em comento e do atual endereço do
flagranteado
. DETERMINO a juntada do exame de corpo de delito realizado no autuado. INTIMEM -SE. CIÊNCIA ao MPE e DPE. AGUARDE -SE a conclusão do IPL
. ”

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

Juiz de Direito Plantonista

[...]
.
(ID
114858979
, p.
43/47
).

Negrita
mos

Posteriormente,
o paciente teve indeferido o seu pleito de liberdade provisória mediante o recolhimento posterior da fiança,
conforme se infere da

decisão
constante no ID
114858979
, p. 58/59
, abaixo parcialmente reproduzida:

[...]
O custodiado, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no Id. 7371020
6,
pugnou pela expedição de alvará de soltura, autorizando o recolhimento posterior da fiança, sob o fundamento, grosso modo, de que não teria como ter acesso ao valor que se encontra na sua residência.

Instado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no Id. 73710235, manifestou pelo indeferimento do pedido.

Pois bem.

Conforme se vê no ato judicial de Id. 73710053, fora concedida liberdade provisória ao custodiado mediante o pagamento de fiança.

Logo, a liberdade do
flagranteado
está condicionada ao pagamento da aludida fiança, não sendo possível colocá-lo em liberdade antes que cumpra com o determinado.

Depois, e o que é mais importante, os entraves para o recolhimento da fiança dizem respeito à aspecto externo ao sistema judicial.
Trata-se de empecilhos subjetivos do próprio custodiado que, a princípio, não são intransponíveis. De tal sorte, deve-se aguardar que adote as providências por si ou pelos seus para que promova o depósito da fiança.

Diante disso,
INDEFIRO
o pleito em questão.
[...].

Negritamos

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu preso ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de R$
404
,00 (
quatrocentos e quatro reais).

E assim não agiu, o paciente, porque
embora tenha afirmado, no momento da sua prisão, que teria
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
– s
endo R$ 200,00 (duzentos reais) no bolso de sua bermuda e R$ 200,00 (duzentos reais) em sua residência
–
, ficou demonstrado que
ele

não ostenta condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal
,
tampouco tem familiares que possam ajudá-lo
, pois, se diferente fosse,
e tivesse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pelo condutor do processo originário, certamente não teria
permanecido
preso desde que tomou ciência acerca da imposição da referida condição,
dois dias antes do
deferimento do pedido liminar
por este relator
.

Sendo assim, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento
,
pois os R$ 400,00 (quatrocentos reais)
,
que mencionou em seu interrogatório
, trata-se de

todo
dinheiro que
tem
, sendo impossível quitar a fiança sem comprometer seu sustendo
.

Por outro viés, impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Além disso, é imperioso assentar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Por sua vez, em relação à matéria, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL
- RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA –
LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA
– ORDEM CONCEDIDA.

“
Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
[...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC nº 568.693/ES).
(TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO Nº. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA –
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo nº. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19
.

In
casu
,
passado
mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida.
(TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 12/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

Ordem concedida, liminar ratificada.
(TJMT, N.U 1013007-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 17/07/2020).
Destacamos

Logo, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado e mantido pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Eduardo de Jesus
; por consequência,
concedo
a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022